Tribunal: TJMT
Processo: 1001873-98.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001873-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Resgate de Contribuição, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), JOAO BOSCO BARBOSA DE SOUZA FILHO - CPF: 893.068.301-06 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (AGRAVADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001873-98.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
João Bosco Barbosa de Souza Filho

Agravada:
Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – PEDIDO DE RESGATE PARCIAL DOS VALORES DEPOSITADOS NO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNCEF – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001873-98.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
João Bosco Barbosa de Souza Filho

Agravada:
Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por João Bosco Barbosa de Souza Filho, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de obrigação de fazer que move contra a Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar que a ré disponibilize o resgate parcial dos valores depositados no fundo de previdência privada, na proporção exata de 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC.

Inconformado, o agravante defende que inexiste a possibilidade de compensação dos valores existentes no saldo do fundo previdenciário com os débitos apurados em face do participante, na forma do art. 76, §4º, do Regulamento do Plano de Benefícios da FUNCEF, de modo que não pode haver confusão com o instituto da penhora. Segue sustentando, que o valor depositado no fundo de previdência possui natureza alimentar, sendo impenhorável. Firme no seu propósito, alega que não possui qualquer outra fonte de renda e depende do montante para sua subsistência, uma vez que possui depressão, ansiedade, TDAH e autismo, o que o torna incapacitado para o trabalho, restando evidente o perigo de dano.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 202091310).

As informações foram prestadas (id. 202642274), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 205316161), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001873-98.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
João Bosco Barbosa de Souza Filho

Agravada:
Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF

V O T O

Cinge-se dos autos que
João Bosco Barbosa de Souza Filho ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, aduzindo que foi empregado da Caixa Econômica Federal até 11.09.2023, momento em que houve a rescisão do contrato de trabalho, de modo que requereu o resgate integral de sua previdência privada, contudo, a empresa ré negou o pedido sob a alegação de que existem empréstimos a serem saldados, motivando o manejo da demanda.

A douta magistrada
a quo

indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar que a empresa ré disponibilize o resgate parcial dos valores depositados no fundo de previdência privada, na proporção exata de 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC
, sendo necessária a instrução probatória (id. 200064161).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que inexiste a possibilidade de compensação dos valores existentes no saldo do fundo previdenciário com os débitos apurados em face do participante, na forma do art. 76, §4º, do Regulamento do Plano de Benefícios da FUNCEF, de modo que não pode haver confusão com o instituto da penhora.

Segue sustentando, que o valor depositado no fundo de previdência possui natureza alimentar, sendo impenhorável.

Firme no seu propósito, alega que não possui qualquer outra fonte de renda e depende do montante para sua subsistência, uma vez que possui depressão, ansiedade, TDAH e autismo, o que o torna incapacitado para o trabalho, restando evidente o perigo de dano.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado e receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo necessário

maior dilação junto ao juízo de origem.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos em sede de cognição inicial, a probabilidade do direito alegado, haja vista que o próprio recorrente admite a existência de saldo devedor junto a empresa agravada.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito da autora, ora agravante, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Não obstante, o §4º, do art. 76, do Regulamento do Plano de Benefícios da FUNCEF, é suficientemente claro ao dispor que “
Sobre o valor do RESGATE incidirão todos os encargos determinados por lei e os créditos que o Plano tenha em relação ao PARTICIPANTE”
.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“
Sob tal conjuntura fático-jurídica, não há elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito.

Com efeito, nos termos do artigo 76, §4º, do Regulamento do Plano de Benefícios da FUNCEF, sobre o valor do resgate incidirão todos os encargos determinados por lei e os créditos que o Plano tenha em relação ao participante.

Outrossim, a autora admite a contratação de produto financeiro com a parte requerida, sendo crível, em tese, a possibilidade de compensação das obrigações.
”
(id. 200064161 – negritei e grifei).

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022).

Dessa forma, a determinação para que a empresa ré, ora recorrida, disponibilize o resgate parcial dos valores depositados no fundo de previdência privada, na proporção exata de 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, em sede de tutela provisória de urgência, exige prudência do magistrado, e ao meu sentir, não se mostra o procedimento adequado neste momento processual, repiso, até por se tratar de medida satisfativa.

Por conseguinte, conforme bem anotado pela condutora do feito,
“A ausência de correspondência dos institutos, em princípio, impossibilita a aplicação da regra de impenhorabilidade da verba alimentar que assegura ao devedor proteção de parte da quantia constrita”
(id. 200064161).

Ainda que assim não fosse, com a devida vênia, é cediço que o c. STJ entende pela excepcionalidade da regra geral da impenhorabilidade de salários, poupança, etc., senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.

7. Recurso não provido.”
(EREsp n. 1.582.475/MG, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2018 – negritei).

Assim, para se aferir se haverá ou não a preservação da dignidade do devedor e de sua família, também se faz necessária à instrução probatória no caso em voga.

Destarte, trilhando nessa premissa, é certo que o perigo de dano caminha em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais,
atingindo sobremaneira a agravada, em caso de improcedência do pedido.

Por outro lado, o direito pretendido pelo recorrente ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024